Tribunal: TJDFT
Processo: 0709881-41.2021.8.07.0005
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. LEI MARIA DA PENHA. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. DANO MORAL. PECULIARIDADES DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVERAM O CASO. MANUTENÇÃO DO VALOR FIXADO.
1. A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstra inequivocamente, a ameaça contra a companheira, praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. A promessa do réu de causar mal injusto e grave à vítima, “de matá-la”, foi suficiente para lhe causar receio, e isso basta para a configuração do crime de ameaça, que é de natureza formal, consumando-se, quando a vítima é alcançada pela promessa de que estará sujeita a mal injusto e grave.
3. No crime de ameaça é indiferente o ânimo calmo e refletido ou agitado e nervoso do agente, desde que a promessa incuta temor na vítima.
4. Ao estabelecer o quantum devido a título de danos morais, deve-se observar a condição social, educacional, profissional e econômica da vítima, bem como a intensidade de seu sofrimento. Deve-se valorar, também, a situação econômica do ofensor e os benefícios que obteve com o ilícito, a intensidade do dolo ou o grau de culpa, a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades das circunstâncias que envolveram o caso. Desse modo, observando o caso in concreto, verifico que não há motivos para a redução do montante.
5. Recurso desprovido.